Tribunal: TJMT
Processo: 1008070-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1008070-11.2020.8.11.0000
RECORRENTE: EDVALDO NUNES DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 49104976) interposto por EDVALDO NUNES DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 41884974):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ARTS. 121, §2o, I E III, E 211, AMBOS DO CP) –NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR QUANTO A AUTORIA DELITIVA – REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO. Não há nulidade por excesso de linguagem quando o julgador, ao prolatar a decisão de pronúncia procede com moderação para indicar a existências de indícios suficientes da ocorrência do delito na forma qualificada, apontando elementos probatórios para justificar sua decisão, não excedendo em nenhum momento na fundamentação.” (RSE. 1008070-11.2020.8.11.0000, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/05/2020)
Alega violação ao art. 413, §1°, do CP, ao argumento de excesso de linguagem na sentença de pronúncia, a ensejar sua nulidade.
Recurso tempestivo (Id. 49298471).
Contrarrazões – Id. 50113493.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defenda o Recorrente a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, visto ter o julgador consignado ter o Recorrente demonstrado “extrema frieza e repulsa à vítima.”
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Desse modo, não se constata qualquer excesso de linguagem por parte do douto Magistrado, haja vista que não se evidencia qualquer consideração ou valor capaz de influência no ânimo dos jurados, ao contrário, a fundamentação da decisão não apontada qualquer excesso de linguagem, mas apenas fundamento no suporte fático para embasar sua decisão, nos termos em que se determina o artigo 413 do CPP:
(...).”
Há, portanto, a exigência de fundamentação da pronúncia, inclusive quanto à prisão preventiva – uma vez que todas as decisões do Judiciário devem ser fundamentadas, consoante expressa determinação constitucional do artigo 93, IX, razão pela qual não se vislumbra eloquência acusatória nem mesmo quanto aos argumentos utilizados para a manutenção da prisão provisória do recorrente, com esteio na gravidade concreta das condutas delitivas imputadas, o que é cabível e exigido pela norma processual e pela jurisprudência, inclusive nas decisões de pronúncia.” (Id. 41884976, p. 4/5)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não constitui excesso de linguagem a análise, quando da decisão de pronúncia, dos requisitos de admissibilidade para o julgamento do mérito da causa pelo Conselho de Sentença, indicando as provas constantes dos autos a justificar a decisão.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ARTS. 121, § 2o, II E IV, E 29, AMBOS DO CP, E 244-B DA LEI N. 8.069/1990. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRONÚNCIA NÃO CONSUBSTANCIADA EM PRESUNÇÕES DE AUTORIA. DECISÃO A QUO FIRMADA EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que não constitui excesso de linguagem a análise, quando da decisão de pronúncia, dos requisitos de admissibilidade para o julgamento do mérito da causa pelo Conselho de Sentença. 2. Presentes na decisão de pronúncia os requisitos de autoria e de materialidade, com base nas provas apresentadas, não se observando incursão demasiada no exame do conjunto probatório, tampouco manifestação definitiva de culpa do acusado, com qualificativos fortes a induzir o julgamento pelo Conselho de Sentença, não há falar em contrariedade ao art. 413 do CPP (AgRg no AREsp n. 1.503.458/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29/10/2019). 3. Como tem reiteradamente decidido este Superior Tribunal, o acolhimento da tese relativa à pronúncia estar consubstanciada em presunções de autoria demanda o exame aprofundado do material fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.476.923/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/10/2019). 4. Desse modo, inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo. 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1578913/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CARTA PRECATÓRIA NÃO DEVOLVIDA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 222, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. 1. Nos termos do art. 222, § 2o, do Código de Processo Penal, a ausência de devolução da carta precatória no prazo assinado pelo juízo deprecante não prejudica a evolução processual da ação penal, sendo possível a prática de outros atos de instrução e até mesmo a prolação de provimento jurisdicional resolutivo da demanda. Precedentes. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO. 1. O Juízo da pronúncia se absteve de qualquer manifestação acerca do mérito da acusação, não se depreendendo da respectiva decisão qualquer consideração capaz de exercer influência no ânimo dos integrantes do Conselho de Sentença, mormente em razão do cuidado no emprego dos termos, limitando-se a indicar os motivos do convencimento para evitar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, o que afasta a eiva articulada na impetração. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. (...)” (AgRg no REsp 1686521/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 413, §1°, do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v